Tribunal: TJMT
Processo: 1031691-63.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031691-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAURO SAGAZ - CPF: 551.802.131-34 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Divirjo parcialmente do voto do relator apenas no que tange ao quantum indenizatório porquanto entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor se adequa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA CÍVEL 22 DESTAS TURMAS RECURSAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE CONSIDERA A INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS RESTRITIVOS POSTERIORES. REFORMA PARCIAL DO
DECISUM
OBJURGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispõe a Súmula Cível nº 22 destas Turmas Recursais que: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Assim sendo, reconhecida a negativação indevida do nome do autor da ação e inexistindo restrições preexistentes (e posteriores), não há que se falar em demonstração de dano extrapatrimonial a sua honra subjetiva como requisito essencial para a condenação da Reclamada, ora Recorrida.

Sentença parcialmente reformada para fins de condenação da empresa reclamada/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) em favor do Recorrente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MAURO SAGAZ contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória, confirmando a multa pelo descumprimento da medida liminar; declarar a inexistência do débito no valor de R$ 130,55; e indeferir o pedido de indenização por danos morais e materiais.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de arbitramento de indenização por danos morais
in re ipsa
em seu favor, em razão da negativação indevida do seu nome.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possível existência de equívoco no julgado monocrático de primeiro grau, o que ensejaria sua reforma, com a condenação da empresa OI S.A. ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora da ação.

Pois bem. Após proceder à releitura da sentença objurgada (id. 178102935), entendo que assiste razão ao Reclamante, ora Recorrente, em sua irresignação recursal.

Isso porque, havendo o reconhecimento pelo magistrado da manutenção da cobrança/negativação indevida e da inexistência do débito discutido nos autos, como no caso em apreço, faz-se imperiosa a conjunta aplicação do seguinte
entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
:

SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017).

Logo, ao contrário do disposto na sentença, não há que se falar em
“(...) demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante”
como requisito essencial para a condenação da parte contrária.

E, como visto no extrato de negativação juntado com a inicial (id. 178102912), não existem restrições preexistentes ou posteriores no nome do Recorrente.

Assim sendo, analisada a situação
sub judice
, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Feitas essas considerações, sem maiores delongas, o recurso deve ser provido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, o que faço para condenar a Recorrida OI S.A. ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte reclamante/recorrente, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (26/06/2020 – Súmula 54 do STJ), e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto Divergente:

Considerando as premissas adotadas pelo voto condutor [inexistência de negativação preexistente ou posterior], acedo neste capítulo e o dever de indenizar.

Por outro lado, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
estabelecido.

Isso porque pelas circunstâncias fático-probatórias, entendo que o patamar fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor apenas no que se refere ao
quantum
a ser fixado a título de reparação por danos morais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023